Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-91.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003657-91.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILTON JOSE DE SOUZA CORREIA - CPF: 616.441.611-68 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0931-81 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003657-91.2021.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Parte Recorrente(s):
Banco do Brasil S.A.

Parte Recorrida(s):
Milton José de Souza Correia

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 20

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR AQUÉM DO FIXADO USUALMENTE POR ESTA E. TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ante sentença que, julgando procedente a pretensão exordial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da instituição bancária pela ausência de conferência de forma eficiente da suposta contratação de empréstimo consignado, ônus que lhe incumbia, condenando a recorrente em indenização por danos morais no importe de

R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como à restituição das parcelas debitadas no valor de R$ 1.226,91 (mil, duzentos e vinte e seis e noventa e um centavos), em dobro; e determinando ainda à reclamante o depósito em juízo de R$ 17.559,90 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), valor a ser levantado pela reclamada com o trânsito em julgado.

2.

Em suas razões recursais, o banco alega ser parte ilegítima para responder à ação, pois o valor depositado se deu via TED por outra instituição, de modo que não possui relação jurídica relativo ao contrato de empréstimo.

3.

No mérito, alega que não há empréstimo em nome do autor junto ao Banco réu, de modo que busca a improcedência da demanda ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

4.

A recorrida apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

5.

Inicialmente, considerando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, é evidente que

guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais, será delineado sobre a existência de ato ilícito e sua responsabilidade civil.

6.

Da análise dos autos, observo que, conquanto o banco demandado alegue que apenas efetivava os descontos de cobrança operada por instituição diversa, não apresentou qualquer elemento de prova a respeito da origem e autorização do mencionado débito em conta corrente, a fim de atestar a validade dos descontos discutidos nos autos.

7.

Portanto, não tendo o recorrente comprovado a autorização do débito automático na conta do recorrido, bem como a origem específica da cobrança que legitimou os descontos, resta caracterizada a falha na prestação de serviços do demandado, que impõe sua responsabilização pela restituição do indébito indevidamente cobrado da parte autora, bem assim pelos danos morais daí decorrentes.

8.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é princípio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

9.

No presente caso, andou bem a sentença ao determinar a restituição na forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado (nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

10.

Ademais, importante frisar que a sentença objurgada determinou que a recorrida deposite em juízo o valor de R
$ 17.559,90 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos),
indevidamente creditado em sua conta, não havendo falar em enriquecimento ilícito da consumidora, não merecendo reparos também quanto a esse ponto,

11.

Descontos indevidos em benefício previdenciário sem restar evidenciada a contratação caracterizam a falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

12.

Reconhecido, portanto, o dever de indenizar da recorrente pelos danos morais suportados pela recorrida, tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos extrapatrimoniais.

13.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 1022915-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido
.

16.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022